Tribunal: TJMT
Processo: 1040590-48.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040590-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAISE CRISTINA PRADOS FORTE - CPF: 736.745.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO), EDER LINCOLN FORTE - CPF: 057.692.778-31 (AGRAVANTE), EDER LINCOLN FORTE FILHO - CPF: 736.746.051-04 (AGRAVANTE), AGUIAR SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.000.177/0001-35 (AGRAVADO), EDMUNDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 055.909.821-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MADEIRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em sede de reconvenção, no qual os agravantes buscaram a suspensão dos efeitos de contrato de compra e venda de 50.000 metros estéreos de madeira de seringueira, firmado com a agravada, sob alegação de inadimplência contratual e outras irregularidades. Os agravantes alegam que a agravada retirou 4.500 metros estéreos de madeira sem pagamento, o que geraria inadimplência superior a R$ 180.000,00, além do descumprimento de obrigações legais e ambientais. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão recorrida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos do contrato de compra e venda de madeira; e (ii) saber se há inadimplemento contratual relevante e comprovado por parte da agravada, apto a justificar a tutela pleiteada.

III. Razões de decidir

A tutela provisória de urgência requer, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.A análise dos autos revela controvérsia quanto à causa do inadimplemento, pois a agravada aponta resistência dos agravantes ao fornecimento de documentação essencial para o cumprimento contratual.

Dada a natureza perecível da madeira extraída e a ausência de prova inequívoca de inadimplemento exclusivo da agravada, não se mostra presente o perigo de dano iminente apto a prescrição da concessão da tutela pleiteada.

Tais elementos, contudo, devem ser devidamente apurados na fase instrutória, cabendo ao juízo a quo, no exercício do livre convencimento motivado, aferir, com base nos elementos fático-probatórios produzidos, se ocorreram ou não o adimplemento das obrigações contratuais pactuadas e qual das partes causaram deu causa ao eventual inadimplemento.
A decisão recorrida encontra-se fundamentada nos princípios contratuais da boa-fé objetiva, equilíbrio e função social do contrato, não se vislumbrando ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O conjunto probatório constante dos autos não autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão da tutela exigida pelos agravantes, sobretudo quando os elementos indiciários indicam possível contraditório de sua parte, ora imputando inadimplência à agravada, ora criando obstáculos à retirada do objeto contratual, inclusive mediante a recusa de documentação necessária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Eder Lincoln Forte e outro em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de rescisão contratual que lhes move Aguiar Serviços e Transportes Ltda, indeferiu a tutela de urgência pleiteada em sede de reconvenção, que pretendia a suspensão dos efeitos do contrato particular de compra e venda celebrado em 15/05/2023, cujo objeto consiste na execução do corte, explicação e transporte de 50.000 metros estéreos de madeira de seringa, na Fazenda Forte, zona rural de Rondonópolis, ao custo de R$ 40,00 por metro estéreo. O indeferimento fundamentou-se exclusivamente em sentença proferida em outro agravo de instrumento (n.º 1028267-11.2025.8.11.0000).

Inconformado, o agravante alega, em suma o descumprimento contratual da agravada, evidenciado pela inadimplência relativa a 4.500 metros estéreos de madeira já extraídos e não pagos (equivalente a R$ 180.000,00), bem como a existência de obrigações trabalhistas descumpridas e uso irregular de equipamentos.

Sustenta, outrossim, a comprovação da mora da agravada por meio de notificação extrajudicial datada de 25/06/2025.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão recorrida, com a revogação da tutela de urgência concedida à parte agravada e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, a fim de manter suspensões os efeitos do contrato até o julgamento final da ação.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 329947384).

Comunicação entre instâncias

(id. 330159371)
.

A parte apelada apresentou contraminuta (id. 338154882).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Aguiar Serviços e Transportes Ltda movem ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência contra Eder Lincoln Forte e outro.

Narra que em 17.05.2023, celebrou contrato de compra e venda de 50.000 metros estéreos de madeira de seringueira com o 1º exigido, e que, posteriormente, os demais requisitos foram incluídos como fornecedores devido à necessidade documental.

Pelo contrato, caberia aos usuários fornecer os documentos legais e ambientais necessários para o corte, explicação, transporte e comercialização da madeira. O valor pactuado foi de R$ 40,00 pelo metro estéril, sendo esse valor destinado aos réus, e o excedente da venda revertido ao autor.

Ocorre que a autorização de corte só foi emitida em 15/07/2024, após o início da remoção. Mesmo após o início das atividades, os requisitos passaram a dificultar a entrega de documentos indispensáveis para a venda de madeira, inviabilizando a operação comercial, inclusive junto à empresa Bunge Alimentos.

Posteriormente, os recursos pretenderam alterar a cláusula contratual por meio de um aditivo unilateral, transferência majorar o valor do metro de madeira. Diante da recusa do autor em assinar o aditivo, os réus determinaram a retirada de suas entrevistas de serviço e maquinários da fazenda, interrompendo a operação.

O autor alega ter sofrido prejuízos irreparáveis, motivo pelo qual requer a rescisão contratual e a concessão de tutela de urgência para autorizar a retirada da madeira já extraída, obrigar os pedidos a fornecer os documentos necessários à comercialização, e suspender a autorização ambiental dos réus quanto ao corte da madeira objeto do contrato.

A douta magistrada
a quo
deferiu a tutela determinando
“que a parte demandada permita o livre acesso às dependências da sua sede, local da extração da madeira de seringa, para que a contratada/autora possa extrair toda a madeira derrubada e pronta para comercialização, devendo, ainda, ser providenciada toda e qualquer documentação necessária para a venda e transporte. Da mesma sorte, deverá a parte requerida se abster de extrair e vender toda a madeira vendida a autora, em total de 50.000 metros estéril de madeira de seringa, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), adotando-se como termo inicial a data da sua intimação desta decisão.”,
decisão esta, confirmada pela minha relatoria nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento sob o n.
1028267-11.2025.8.11.0000.

Após, ora agravantes apresentaram contestação com reconvenção alegando que firmaram com Aguiar Serviços e Transportes Ltda contrato para extração e transporte de 50.000 metros estéreis de madeira de seringueira, ao valor de R$ 40,00 por metro, com pagamento previsto após a especificação, e não após a comercialização da madeira;

Aduzem que a empresa autora-reconvinda, no entanto, teria extraído mais de 4.500 metros estéreos de madeira sem efetuar qualquer pagamento pela quantia, totalizando uma inadimplência contratual de, pelo menos, R$ 180.000,00.

Ademais, a autor-reconvinda descumpriu obrigações contratuais e legais, como ausência de apresentação de notas fiscais, transporte em veículos clandestinos, falta de pagamento de direitos trabalhistas e previdenciários, e não fornecido de EPIs aos trabalhadores, expondo os reconvintes a riscos jurídicos e ambientais. Em razão desses descumprimentos, os reconvintes notificaram extrajudicialmente a empresa autora em 19/07/2025 da rescisão contratual.

Postularam, com fundamento nos arts. 475 e 476 do Código Civil, a rescisão contratual imediata por culpa exclusiva do autor, com previsão ao pagamento de indenização por perdas e danos, lucros cessantes e multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Exigiram, ainda, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do contrato e impedir o acesso do autor à propriedade rural dos reconvintes até o julgamento final da demanda.

A douta magistrada
a quo
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada em sede de reconvenção, que pretendia a suspensão dos efeitos do contrato particular de compra e venda celebrado em 15/05/2023, cujo objeto consiste na execução do corte, explicação e transporte de 50.000 metros estéreos de madeira de seringa, na Fazenda Forte, zona rural de Rondonópolis, ao custo de R$ 40,00 por metro estéreo. O indeferimento fundamentou-se exclusivamente em sentença proferida em outro agravo de instrumento (n.º 1028267-11.2025.8.11.0000).

Inconformado, o agravante alega, em suma o descumprimento contratual da agravada, evidenciado pela inadimplência relativa a 4.500 metros estéreos de madeira já extraídos e não pagos (equivalente a R$ 180.000,00), bem como a existência de obrigações trabalhistas descumpridas e uso irregular de equipamentos.

Sustenta, outrossim, a comprovação da mora da agravada por meio de notificação extrajudicial datada de 25/06/2025.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão recorrida, com a revogação da tutela de urgência concedida à parte agravada e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, a fim de manter suspensões os efeitos do contrato até o julgamento final da ação.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A irresignação recursal dirige-se contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos ora agravantes em sede de reconvenção, cujo objeto era a suspensão imediata dos efeitos do contrato de compra e venda de madeira celebrada entre as partes, sob o argumento de que a agravada teria incorrido em mora contratual relevante, notadamente o não pagamento da quantia de R$ 180.000,00, correspondente a 4.500 metros estéreo de madeira já extraída.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato firmado entre os litigantes em 15.05.2023 previa a proteção de 50.000 metros estéreos de madeira de seringueira, com valor fixado de R$ 40,00 por metro, e que caberia à empresa contratada (agravada) executar o corte, explicação e transporte da madeira, sendo os agravantes as responsabilidades pela documentação ambiental.

Consoante alegam os agravantes, a agravada deixou de efetuar o pagamento referente à parcela da madeira já retirada, configurando inadimplência contratual grave. Destacam, ainda, irregularidades trabalhistas e uso indevido de equipamentos sem registro por parte da contratada, bem como notificação extrajudicial enviada ainda em julho de 2025.

Contudo, o agravado rebate tais observações, afirmando que as dificuldades na execução decorreram de reiteradas recusas dos agravantes no fornecimento da documentação para o transporte da madeira, o que inviabilizou o cumprimento regular do objeto contratual. Aponta, inclusive, que houve tentativa de agravantes de alteração unilateralmente do contrato por meio de aditivo que visava a possibilidade de rescisão contratual, documento que não foi assinado pela empresa.

Registre-se que a mesma controvérsia já foi submetida à apreciação desta Câmara, no bojo do Agravo de Instrumento n.º 1028267-11.2025.8.11.0000, sob minha relatoria, ocasião em que foi reconhecida, na sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações da agravada no tocante à existência de embaraços por parte dos agravantes à execução contratual e à retirada da madeira extraída.

Além disso, reitero que, para a concessão de tutela provisória de urgência, exige-se prova inequívoca da exigência de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ausente algumas dessas suposições, é indevida a concessão da medida.

No caso em apreço, o conjunto probatório constante dos autos não autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão da tutela exigida pelos agravantes, sobretudo quando os elementos indiciários indicam possível contraditório de sua parte, ora imputando inadimplência à agravada, ora criando obstáculos à retirada do objeto contratual, inclusive mediante a recusa de documentação necessária, forçada conforme por comunicações eletrônicas e contranotificações juntadas.

Ainda que houvesse inadimplemento parcial da agravada, a própria cláusula contratual estabelece que o pagamento se daria após a proteção, e não após a venda, o que torna discutível a exigência de quitação integral como condição para a continuidade da retirada da madeira.

Além disso, observa-se que os agravantes deixaram de mencionar, em suas razões recursais, a existência de contranotificação extrajudicial apresentada pela agravada, documento que revela sua versão dos fatos e sugere conduta colaborativa para a resolução do impasse contratual, circunstância que não pode ser desconsiderada no juízo de cognição sumária ou exercida.

Ressalte-se, por fim, que a natureza perecível e a depreciação econômica da madeira extraída justifica a urgência reconhecida pelo juízo a quo, o que milita pela preservação da decisão interlocutória combatida, sob pena de agravamento do litígio e prejuízos irreversíveis à parte agravada.

Desta forma, não se vislumbra, neste momento processual, ilegalidade ou abuso a ensejar a reforma da decisão agravada, que se mostra compatível com os princípios contratuais da boa-fé, do equilíbrio e da função social dos contratos.

Ressalte-se, por oportuno, que o devido processo legal, com a devida instrução probatória a ser oportunamente realizada perante o juízo de origem, permitirá a elucidação dos fatos controvertidos, notadamente no que tange à alegada inadimplência contratual por parte da agravada, o que, até o presente momento, carece de comprovação documental idônea nos autos.

De igual modo, observa-se a existência de compromissos de que os agravantes, por sua vez, adotaram condutas obstativas à regular execução do contrato, notadamente no que se refere à liberação da madeira extraída e ao fornecimento da documentação necessária à sua comercialização. Tais elementos, contudo, devem ser devidamente apurados na fase instrutória, cabendo ao juízo a quo, no exercício do livre convencimento motivado, aferir, com base nos elementos fático-probatórios produzidos, se ocorreram ou não o adimplemento das obrigações contratuais pactuadas e qual das partes causaram deu causa ao eventual inadimplemento.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026